Tribunal: TRF3
Processo: 5017269-78.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
106/236)

5017269-78.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PRESCRIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. O tema da prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível ex officio, não autorizando no caso em tela, porém, o manejo da via da Exceção de Pré-Executividade, conforme exegese cristalizada no verbete sumular no.393, do c.STJ, in verbis:"A Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

2. No caso concreto, a agravante não fez qualquer menção ao fato de que a exigibilidade dos créditos esteve suspensa durante período indeterminado, por força de liminar, consoante registram os documentos acostados aos autos da execução fiscal pela exequente (fls. 332 a 335 dos autos físicos); desse modo, a análise relativa à ocorrência ou não da prescrição claramente demanda a dilação probatória, de fato não constituindo a Exceção de Pré-Executivi

Inteiro teor:
106/236)

5017269-78.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PRESCRIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. O tema da prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível ex officio, não autorizando no caso em tela, porém, o manejo da via da Exceção de Pré-Executividade, conforme exegese cristalizada no verbete sumular no.393, do c.STJ, in verbis:"A Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

2. No caso concreto, a agravante não fez qualquer menção ao fato de que a exigibilidade dos créditos esteve suspensa durante período indeterminado, por força de liminar, consoante registram os documentos acostados aos autos da execução fiscal pela exequente (fls. 332 a 335 dos autos físicos); desse modo, a análise relativa à ocorrência ou não da prescrição claramente demanda a dilação probatória, de fato não constituindo a Exceção de Pré-Executividade a via adequada para semelhante pleito.

3. Agravo de Instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017269-78.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: AUTO RACE PROMOCAO DE EVENTOS AUTOMOBILISTICOS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDIA RUFATO MILANEZ - SP124275-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017269-78.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: AUTO RACE PROMOCAO DE EVENTOS AUTOMOBILISTICOS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDIA RUFATO MILANEZ - SP124275-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 76377978), interposto por Auto Race Promoção de Eventos Automobilísticos Ltda. contra a r. decisão (ID 76377970 – fls. 342 e 343 dos autos físicos) proferida pelo Juízo a quo, nos autos da Execução Fiscal 0032453-34.2005.4.03.6182, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela executada, ora agravante, por entender se fazer necessária dilação probatória para análise do alegado.

Inconformada, a executada interpôs o presente recurso. Em síntese, alegou que os créditos exigidos foram atingidos pela prescrição, matéria cuja análise não demanda dilação probatória, haja vista os documentos pertinentes se encontrarem nos autos, bastando sua análise; que a ação executiva foi ajuizada em 27.07.2005, proferido o despacho citatório em 18.08.2005; que a entrega das DCTFs referentes aos créditos tributários exigidos ocorreu de 1993 a 1997; que, à época em que a empresa formulou pedido de adesão ao REFIS, em 2000, os créditos já estavam prescritos; que, de qualquer modo, o pedido foi indeferido, não surtindo efeitos; que, mesmo ao considerar a interrupção do prazo prescritivo pelo pedido, o reinício do prazo ocorreria em 30.06.2000, igualmente se configurando a prescrição; que não se sustenta a alegação da agravada referente à data de 01.11.2001 como da rescisão de parcelamento a que a agravante sequer aderiu. Nesses termos, requereu a agravante a reforma da decisão. Apresentou cópias da ação executiva (IDs 76377970 a 76377975), da Portaria CGRefis 55/2001 (ID 76377969)

Ausente pedido de atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, foi determinada a intimação da agravada (ID 8069950).

Intimada, a União Federal apresentou contraminuta (ID 90233668), pela qual argumentou que a agravante não apresentou peças essenciais ao deslinde da controvérsia, tratando-se de hipótese na qual se impõe o não conhecimento do presente recurso; que é inadmissível a Exceção de Pré-Executividade caso necessária a apresentação de provas; que a dívida regularmente inscrita conta com presunção de certeza e liquidez, recaindo o onus probandi sobre o agravante, nos termos do art. 204, caput e parágrafo único, do CTN; quanto ao mérito, que a contagem do prazo prescricional se inicia por ocasião da entrega da DCTF ou da data do vencimento do tributo, o que for posterior; que, consoante extrato de pesquisa junto ao sistema eletrônico da Receita Federal, a entrega da DCTF relativa aos fatos geradores de 1993 ocorreu somente em 27.01.1995, dos fatos de 1994, em 24.10.1995 e, em relação aos fatos geradores de 1996, a respectiva DCTF foi entregue apenas em 30.04.1996; que o pedido de adesão ao REFIS foi formulado em 15.03.2000 – mas nesse interregno houve suspensão da exigibilidade por força de liminar. Desse modo, inocorrente a prescrição. Apresentou documento (ID 90233669).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017269-78.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: AUTO RACE PROMOCAO DE EVENTOS AUTOMOBILISTICOS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDIA RUFATO MILANEZ - SP124275-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A decisão agravada foi proferida, no que pertinente, nos seguintes termos:

“[...]

No caso em tela, em face da manifestação da exequente e verificando as alegações da executada, entendo que a matéria requer dilação probatória para uma análise mais apurada dos fatos, sendo própria, portanto, para ser discutida em sede de embargos após a devida garantia do juízo (art. 16, Lei 6.830/80).

Diante do exposto, indefiro o pedido da executada.

[...]”

Por primeiro, sabe-se que a denominada "exceção de pré-executividade" admite a defesa do executado sem a garantia do juízo somente nas hipóteses excepcionais de ilegitimidade de parte ou pagamento documentalmente comprovados, cancelamento de débito, anistia, remissão e outras situações reconhecíveis de plano, ou seja, a sua admissibilidade deve basear-se em prova inequívoca não sendo cabível nos casos em que há necessidade de produção de provas ou mesmo quando o magistrado entender ser pertinente ouvir a parte contrária para o seu convencimento.

Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que "Na execução fiscal, com o título revestido de presunção de liquidez e certeza, a exeqüente nada tem que provar. Opondo embargos, o devedor terá que desconstituir o título. Se nada provar, a pretensão resistida será desmerecida e, com o prosseguimento da execução, será agasalhada a pretensão satisfeita. Não é a embargada que irá robustecer o seu título, mas o embargante que terá que enfraquecê-lo..." (v. Acórdão da 5a T. do extinto E. Tribunal Federal de Recursos, na Apel.Cív.no 114.803-SC; rel. Min. Sebastião Reis- 'Boletim AASP no 1465/11').

A fim de pacificar o entendimento, destaco, ainda, que o C.STJ tratou do tema por meio da edição da Súmula n° 393, abaixo transcrita:

"A exceção de pré- executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

No caso em tela, revela-se inadmissível a Exceção de Pré-Executividade.

Com efeito, a agravante não fez qualquer menção ao fato de que a exigibilidade dos créditos esteve suspensa durante período indeterminado, por força de liminar, consoante registram os documentos acostados aos autos da execução fiscal pela exequente (fls. 332 a 335 dos autos físicos); desse modo, a análise relativa à ocorrência ou não da prescrição claramente demanda a dilação probatória, de fato não constituindo a Exceção de Pré-Executividade a via adequada para semelhante pleito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO. NOME DO SÓCIO CONSTANTE DA CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da possibilidade do manejo da exceção de pré-executividade para discussão de matérias de ordem pública, em sede de execução fiscal, desde que não haja necessidade de dilação probatória, conforme assentado no julgamento dos EREsp 866.632/MG, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Seção, DJ 25.2.2008.

2. O Tribunal a quo assentou que as alegações insertas na exceção de pré-executividade demandariam dilação probatória.

(...)

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, Agrg no Ag 1179046/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJe 30.11.2009)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA . QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM A EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE . RESP. 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 01.04.2009, JULGADO SOB ORITO DO ART. 543-C DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A alegação de substituição da penhora, suspensão da exigibilidade do débito e que a matéria encontra-se sobre judice em outra demanda não são passíveis de exame em sede de exceção de pré- executividade , conforme consignado no julgado impugnado, somente seria possível a análise de tais alegações mediante dilação probatória, não sendo a exceção de pré- executividade o remédio jurídico adequado. Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte.

2. No julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual a exceção de pré- executividade constitui meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, desde que desnecessária a dilação probatória.

3. No caso, quanto à nulidade da CDA , deve-se registrar que, a jurisprudência desta Corte já orientou que a verificação da liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA demanda, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-jurídico dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo Regimental a que se nega provimento. "(STJ-1a Turma, AgRg no AREsp 449834 / SP, DJe 14/09/2015, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INOMINADO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE . TESES DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONVERSÃO EM RENDA DE DEPÓSITO JUDICIAL E PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consolidada a jurisprudência, firme no sentido de que não cabe a exceção de pré- executividade para a discussão de matéria fática controvertida, em que necessária dilação probatória para a prova do fato invocado na defesa contra a execução fiscal, fundada em título executivo, que goza de presunção de liquidez e certeza. A alegação de que a conversão em renda foi suficiente para extinguir o crédito tributário, não havendo saldo executável, exige dilação probatória em relação à própria exatidão de valores depositados, como ainda da proporção válida, entre valores convertidos e levantados, para efetiva extinção do crédito tributário, dada a divergência resultante de planilhas conflitantes, inclusive por alegação de decadência de certos valores, não podendo em exceção de pré- executividade ser reconhecido direito sem prova cabal da situação narrada e contra a presunção que milita a favor do título executivo. (...)

5. Agravo inominado desprovido.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO - 433972, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, TERCEIRA TURMA, data da publicação 27/07/2012).

O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.110.925/SP, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, artigo 543-C do Código de Processo Civil, firmou entendimento de que somente tem cabimento para conhecimento de matérias que possam ser conhecidas ex officio pelo magistrado e que dispensam dilação probatória:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DERESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543 -C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré- executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543 -C do CPC.

(STJ, REsp no 1.110.925/SP, Relator Min. Teori Albino Zavascki, DJe 04/05/2009).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM A EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. RESP. 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 01.04.2009, JULGADO SOB ORITO DO ART. 543-C DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A alegação de substituição da penhora, suspensão da exigibilidade do débito e que a matéria encontra-se sobre judice em outra demanda não são passíveis de exame em sede de exceção de pré-executividade, conforme consignado no julgado impugnado, somente seria possível a análise de tais alegações mediante dilação probatória, não sendo a exceção de pré-executividade o remédio jurídico adequado. Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte.

2. No julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual a exceção de pré- executividade constitui meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, desde que desnecessária a dilação probatória.

3. No caso, quanto à nulidade da CDA, deve-se registrar que, a jurisprudência desta Corte já orientou que a verificação da liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA demanda, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-jurídico dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp 449834/SP, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, DJe 14.09.2015).

Face ao exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PRESCRIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. O tema da prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível ex officio, não autorizando no caso em tela, porém, o manejo da via da Exceção de Pré-Executividade, conforme exegese cristalizada no verbete sumular no.393, do c.STJ, in verbis:"A Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

2. No caso concreto, a agravante não fez qualquer menção ao fato de que a exigibilidade dos créditos esteve suspensa durante período indeterminado, por força de liminar, consoante registram os documentos acostados aos autos da execução fiscal pela exequente (fls. 332 a 335 dos autos físicos); desse modo, a análise relativa à ocorrência ou não da prescrição claramente demanda a dilação probatória, de fato não constituindo a Exceção de Pré-Executividade a via adequada para semelhante pleito.

3. Agravo de Instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.